Tribunal: TJMT
Processo: 1026011-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LADI CEOLATTO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Carta Precatória de n. 1001963-59.2019.8.11.0040, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, extraída dos autos da Ação de Execução de n. 0000864-13.2006.8.11.0045, proposta por ASA ALIMENTOS S/A, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, indeferiu o pedido de suspensão do leilão designado para o dia 09/12/2020.
Para tanto, o agravante, em apertada síntese, insiste que o leilão deve ser suspenso, a um, pois, as áreas de terras objeto da penhora, que recaiu apenas sobre 50% das propriedades, deveriam ser previamente delimitadas e, a dois, pois, diante da necessidade de retificação do Edital, não teria sido observado o prazo de cinco dias de antecedência contados da nova publicação.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.
É que, além da retificação do Edital a respeito do alcance da penhora ser bastante para elidir qualquer nulidade que pudesse macular eventual arrematação, nada evidencia, ainda, o descumprimento dos prazos mínimos de antecedência da publicação.
Em termos mais específicos, até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse.
Da mesma forma, inexiste a necessidade de redesignar o leilão, primeiro, por se tratar de mera retificação do Edital anteriormente publicado e, segundo, por não ter ficado demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo específico para o devedor, notadamente de prejuízo maior do que o experimentado pelo credor ao longo de todos esses anos.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE MANTEVE A PRIMEIRA PRAÇA E ANULOU A SEGUNDA –AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO LEILÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS DE PUBLICAÇÃO E DOS REQUISITOS EXIGIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da primeira praça quando se verificar que o executado e seu advogado foi devidamente intimado para o ato em tempo e modo devido, tendo em vista que o artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que a cientificação pode se dar por meio de carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. No caso dos autos ficou comprovado que o leiloeiro encaminhou carta registrada para o executado e seu patrono, bem como o exequente tomou a mesma providência, inclusive com intimação pessoal. De mesmo modo, o edital de leilão foi devidamente publicado em sitio eletrônico, bem como em jornal de ampla circulação, ausentes assim, as nulidades apontadas pela parte. (N.U 1008004-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.